Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. De início, concedo a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovada a sua hipossuficiência econômica.
II. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação das rés no pagamento de indenização por dano moral. Alega a recorre que o Juízo a quo reconheceu a inexistência de contrato bancário entre as partes, bem como a ilegitimidade das cobranças administrativa realizadas pelas rés. No entanto, entendeu não ser cabível a indenização por dano moral decorrente daqueles fatos.
III. Argumenta que foram várias as tentativas de solução extrajudicial da demanda, a fim de que fossem cessadas as ligações telefônicas de cobranças da dívida firmada em contrato inexistente, todas infrutíferas, o que justifica o pleito indenizatório. Assim, postula a recorrente a reforma da sentença para condenação das requeridas no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
IV. Assiste razão à recorrente. Estão demonstradas nos autos diversas tentativas da recorrente em promover a solução extrajudicial da questão posta nos autos, o que já se configura em aborrecimento, uma vez que é consabido que, hodiernamente, em que pese a possibilidade de bloqueio de chamada no aparelho celular, as empresas de cobranças conseguem burlar facilmente essa medida. Tais fatos justificaram a propositura de ação judicial para solucionar questão relacionada à relação jurídica da qual a recorrente sequer participou. Vê-se que, neste caso, a conduta negligente das rés exigiu da recorrente disponibilidade de tempo e desgaste emocional que transbordaram dos limites da tolerância no trato da vida social. Neste contexto, diante da conduta das recorridas, merece acolhimento o pedido de reforma da sentença para condenação solidária das requeridas no pagamento de indenização por dano moral, que fixo em R$ 3.000,00, tendo em vista a situação retratada nos autos e a condição econômica das partes.
V. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.